Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do recurso inominado que declarou a deserção do recurso manejado pela Recorrente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma não ter sido dada oportunidade para o recolhimento das custas em dobro, consoante preconiza o CPC, e que o indeferimento da gratuidade e a sua intimação para o recolhimento das custas deveria ter se dado em momentos distintos. Requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 58159374.
5. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
6. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
7. Sobre o tema, os artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
8. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas em razão de ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Determinada a intimação da Recorrente para comprovar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a alegada hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do despacho de Id n. 54309449, a Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no Id n. 54557534, razão pela qual foi declarada a deserção do recurso.
9. A despeito dos argumentos aventados pela Agravante, a intimação para o recolhimento das custas não exige ato dissociado de outras determinações, afigurando-se regular a alternativa concedida pelo Relator para que a Recorrente optasse pela comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou pelo recolhimento das custas.
10. Ademais, a legislação aplicável no âmbito dos Juizados Especiais não prevê a possibilidade de concessão de prazo para recolhimento das custas em dobro, como ocorre no CPC, o que foi, inclusive, ratificado pelo enunciado 168 do Fonaje. Neste sentido, cita-se o acórdão n 1713926 07019007320228070021, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.